Tribunal: TJDFT
Processo: 0732120-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732120-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME RECORRIDO: RUTE MARIA DE AZEVEDO SA GONTIJO, OZANA DE SANTANA MACIEL, REDENÇÃO ALIMENTOS EIRELI, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integralizado por meio do julgamento dos embargos de declaração de ID’s 22979731 e 24690437, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. SUCESSÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. 1. Entende-se como sucessão de empresas, a transferência do estabelecimento empresarial, o qual, a teor do artigo 1.142 do Código Civil, compreende o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados a fim de explorar a atividade econômica. 2. A sucessão empresarial nem sempre é formalizada, na forma referida no art. 1.144 do Código Civil. Assim, a jurisprudência vem admitindo a sua presunção quando há a presença de elementos suficientes que indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento das mesmas atividades antes desenvolvidas, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, os mesmos administradores, beneficiando-se, inclusive, da mesma clientela captada pela empresa sucedida. 3. No caso, não há elementos que façam presumir que houve a sucessão irregular de pessoas jurídicas, de modo que a ilegitimidade da empresa recorrente é notória. 4. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 5. Apelação da ré conhecida e provida, preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Apelação da parte autora conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes artigos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, §1o, inciso VI, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, pois, no seu entender, o julgado “deixou de observar a jurisprudência colacionada no recurso de apelação sobre o ônus probatório”; b) artigo 373, sustentando que a ora recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório. Colaciona julgados do TJRJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação do art. 489 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1520108/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/12/2020). Nesse mesmo sentido é a decisão monocrática da lavra do Ministro MARCO BUZZI, no AREsp 1767871, DJ-e 24/5/2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento do artigo 373 do CPC. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão no sentido de que “ainda que ausente a assinatura de representantes da ré/apelante em alguns canhotos de nota fiscal, o contexto dos autos demonstra a relação estabelecida entre as partes e a dívida perseguida “ (ID 22979731 - Pág. 5), e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029